Tribunal: STF
Processo: ARE 1286520
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÃO CORRELATA. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN SUCEDIDA PELA RESOLUÇÃO 619/2016. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS.
    1. As infrações correlatas ou virtuais são plenamente válidas para fins de autuação de trânsito.
    2. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida foi autuada, por meio de medidor eletrônico, pela infração descrita no art. 218, inciso I, do CTB, bem como, após decorrido o prazo concedido pelo recorrente para indicação do condutor infrator, pela infração prevista no art. 162, inciso II, do mesmo Diploma Legal por dirigir o veículo com sua CNH suspensa.
    3. A Resolução 404/2012 do CONTRAN, sucedida pela Resolução 619/2016, preconiza que, em relação à identificação do condutor, tanto o proprietário do veículo como aquele serão autuados na hipótese de constatação de algumas das condutas previstas no art. 162 do CTB.
    4. Demais disso, diante das incontáveis demandas análogas ao caso dos autos, assim como da divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais da Fazenda Pública, foi instaurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71007054869 no qual foi definida, por maioria, a validade da incidência de infrações virtuais ou correlatas.
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. POR MAIOIRIA” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 22, XI; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem julgou deserto o recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    “[...]
    2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção’, em acórdão de seguinte ementa:
    ‘RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.’ (ARE 1081517 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 10-05-2018 PUBLIC 11-05-2018).
    No caso, intimado o Recorrente para comprovar os pressupostos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o Recorrente juntou tão somente informação de inexistência de declaração junto à Receita Federal, não fazendo prova suficiente acerca das suas reais condições fazendárias. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e oportunizado o recolhimento do preparo, o Recorrente deixou de efetuar o pagamento das custas no prazo legal.
    Assim, não deve ser admitido o recurso, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (págs. 1-2 do documento eletrônico 23).
    Desse modo, como o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de ter sido devidamente intimado a sanar a irregularidade, entendo que o recurso extraordinário é deserto, uma vez que a comprovação do preparo deu-se em desacordo com a determinação prevista no art. 1.007, caput, § 2° e § 4°, do Código de Processo Civil.
    Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque o art. 22, XI, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.044.682-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.
    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (grifei).
    Além disso, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões: ARE 1.277.098/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.277.587/RS, ARE 1.282.145/RS, ARE 1.277.234/RS e ARE 1.280.759/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator